Tribunal: TJES
Processo: 5004325-31.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004325-31.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – JUÍZO CÍVEL
– CONFLITO CONHECIDO -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
DO.

1. Cuidam, os autos originários, de ação em que a autora pretende o reconhecimento de sociedade de fato com o réu, tendo como causa de pedir, em suma, sua associação com o demandado para a construção de uma residência.

2. Nesse sentido, uma vez que a causa de pedir é voltada ao reconhecimento da existência ou não da sociedade de fato, entende a jurisprudência deste Sodalício que o juízo cível é competente para dirimir a questão. Precedentes.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
DA
2
ª VARA DE FAMÍLIA,
ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES
, face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
1
ª VARA
CÍVEL
E COMERCIAL DE LINHARES
,
da “ação de reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade de fato” ajuizada por BRUNA COSME em face de GIVANILDO DA SILVA BARCELOS.

O
Juízo Suscitado
declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que, diante dos fatos narrados, a ação cuida de união estável e não mera sociedade de fato, de forma que, nos termos do art. 61, I, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, a competência e do juízo de família.

Por seu turno, o
Juízo Suscitante
, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que a parte requerente não postula o reconhecimento da união estável, de forma que pretende a autora tão somente o reconhecimento da existência de uma sociedade de fato entre ela e o réu para a construção de uma residência.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5004325-31.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
A
2
ª VARA DE FAMÍLIA,
ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES

SUSCITADO:
JUÍZO
D
A
1
ª VARA
CÍVEL
E COMERCIAL DE LINHARES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
DA
2
ª VARA DE FAMÍLIA,
ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES
, face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
1
ª VARA
CÍVEL
E COMERCIAL DE LINHARES
,
da “ação de reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade de fato” ajuizada por BRUNA COSME em face de GIVANILDO DA SILVA BARCELOS.

O
Juízo Suscitado
declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que, diante dos fatos narrados, a ação cuida de união estável e não mera sociedade de fato, de forma que, nos termos do art. 61, I, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, a competência e do juízo de família.

Por seu turno, o
Juízo Suscitante
, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que a parte requerente não postula o reconhecimento da união estável, de forma que pretende a autora tão somente o reconhecimento da existência de uma sociedade de fato entre ela e o réu para a construção de uma residência.

Pelo que observo, os autos de origem cuidam de ação em que a autora pretende o reconhecimento de sociedade de fato com o réu, tendo como causa de pedir, em suma, sua associação com o demandado para a construção de uma residência.

Nesse sentido, uma vez que a causa de pedir é voltada ao reconhecimento da existência ou não da sociedade de fato, entende a jurisprudência deste Sodalício que o juízo cível é competente para dirimir a questão.

Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA APTA A ATRAIR O JUÍZO ESPECIALIZADO CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A atual legislação que trata do Juízo Suscitante está contida nos termos da Resolução TJES nº 23/2019, sendo que seu artigo 1º aduz que A Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória abrangerá a Comarca da Capital (Juízos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão) e terá competência para processar e julgar os feitos de que trata a Lei Federal nº 11.101/2005. 2.
A ação originária tem por objeto a declaração de existência e dissolução de sociedade de fato e apuração de valores a serem devolvidos pelos envolvidos
, de forma que não há como caracterizá-la como uma sociedade empresária para efeito de atrair a competência especializada da atual Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória. 3.
Conflito conhecido para declarar a competência da 8ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a demanda originária
. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190033470, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA SERRA X 13ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA/ES AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES. 1. -
Compete à 2ª Vara Cível de Vitória processar e julgar ação de dissolução de sociedade de fato, dada à sua natureza cível
e, também, por ter sido distribuída antes da publicação da da Resolução nº 019/2019 que revogou a Resolução 07/2015 do TJES, a qual havia criado a 13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES. 2. - Conflito de competência conhecido para declarar a 2ª Vara Cível de Vitória competente processar e julgar ação de dissolução de sociedade de fato. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190033504, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do
JUÍZO
D
A
1
ª VARA
CÍVEL
E COMERCIAL DE LINHARES
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.